Tribunal: TJSP
Processo: 1000963-62.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Banco-réu juntou aos autos documentos que revelam a origem do débito que ensejou a negativação do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito - Não há prova que corrobore a tese defendida pela consumidora, que não provou o fato constitutivo de seu direito: art. 373, I, do CPC/2015 – Manutenção da sentença de improcedência da ação declaratória

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Banco-réu juntou aos autos documentos que revelam a origem do débito que ensejou a negativação do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito - Não há prova que corrobore a tese defendida pela consumidora, que não provou o fato constitutivo de seu direito: art. 373, I, do CPC/2015 – Manutenção da sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de débito – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000963-62.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
RENATA MENDES VIANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000963-62.2019.8.26.0248 -Voto no
2
VOTO No: 43488
APEL.No: 1000963-62.2019.8.26.0248
COMARCA: Indaiatuba
APTE. : Renata Mendes Viana (Justiça Gratuita)
APDO. : Itaú Unibanco S/A
SENTENÇA DA JUÍZA: Adriana Brandini do Amparo
RESPONSABILIDADE CIVIL Banco de dados
Banco-réu juntou aos autos documentos que revelam
a origem do débito que ensejou a negativação do
nome da autora nos cadastros restritivos de crédito -
Não há prova que corrobore a tese defendida pela
consumidora, que não provou o fato constitutivo de
seu direito: art. 373, I, do CPC/2015 Manutenção
da sentença de improcedência da ação declaratória
de inexistência de débito Recurso desprovido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação declaratória de inexistência de débito e condenou a
autora-apelante ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, observada a gratuidade
processual que lhe fora concedida.
Sustenta a recorrente que os documentos apresentados
pelo Banco-réu não comprovam a regularidade da negativação de seu nome,
pois não demonstram a contratação do aumento do LIS. Afirma que o réu não
se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da dívida apontada nos
cadastros restritivos, devendo a sentença ser reformada.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. A apelante ajuizou esta ação alegando que o seu nome
foi indevidamente inscrito pelo Banco-apelado nos cadastros restritivos de
órgãos de proteção ao crédito, por uma dívida que disse desconhecer (no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000963-62.2019.8.26.0248 -Voto no
3
valor de R$ 3.008,58), pedindo a declaração de inexistência do débito.
O Banco-réu afirmou em sua contestação que a cobrança
decorreu do inadimplemento de contrato de limite de crédito rotativo LIS
(cheque especial), apresentando documentos que evidenciam tais operações
(cf. fls. 75-146).
A autora, contudo, não apresentou réplica, deixando de
contrariar a matéria defensiva do Banco.
Enfatize-se que o valor do débito indicado no rol dos
cadastros de inadimplentes é bem próximo daquele valor indicado no extrato
bancário (cf. fl. 120), cuja pequena diferença decorre da incidência de juros e
correção monetária sobre o valor originariamente não pago - afinal, o saldo
negativo é de 28-9-2018 e a inscrição ocorreu em 17-01-2019 (cf. fl. 7),
quase quatro meses depois.
Nem se deve cogitar que o Banco-réu não se desincumbiu
de seu ônus probatório, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, pois a inversão
não é automática e cabe ao juiz a deferir, caso entenda ser a consumidora
hipossuficiente para tal mister ou verossímil a tese alegada, o que não é o
caso.
Provada a relação jurídica entre as partes e não
impugnados especificamente os documentos pela autora, cabia a esta
demonstrar a inexigibilidade da dívida. Não o fazendo, a negativação de seu
nome configurou exercício regular de direito do credor (cf. art. 188, I do
CC/2002).
Ressalte-se que a apelante modificou um pouco a tese que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000963-62.2019.8.26.0248 -Voto no
4
sustentara na petição inicial, ao questionar a contratação de um limite maior
do crédito rotativo. Assim, ela inovou as alegações da petição inicial, o que
não pode ser admitido.
Por tudo isso, não se há falar em irregularidade no
apontamento de seu nome, pois a origem da dívida foi provada e não houve
prova do seu pagamento, daí a improcedência da ação.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator